Tribunal: CARF
Processo: 12267.000034/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12267.000034/2008-18
ACÓRDÃO
2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
EMPRESA TOMADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO.
AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de presunções e, portanto,
deve restar materialmente comprovada, de modo que a menção abstrata
não tem o condão de, por si só, caracterizar materialmente cessão de mão-
de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra cabe à autoridade fiscal, dado que é ela
quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato da obrigação
corresponde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
2
RELATÓRIO
Trata os autos NFLD DEBCAD n. 32.593.640-4 (fl. 315) de Contribuições devidas à
Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT, segurados empregados e
terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da RECORRENTE, mediante
contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de serviço LUFETEC COM- INST.
MANUT. INDUST. LTDA, referente ao período de 04/1995 a 12/1996.
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 339 a 366), alegando, em suma:
cerceamento do direito de defesa; necessidade de notificação da empresa prestadora de serviço e
ausência de responsabilidade solidária.
O INSS (fls. 126 a 130) julgou a impugnação improcedente.
A Contribuinte interpôs Recurso (fls. 422 a 445), aduzindo que:
a) No julgamento da NFLD n. 32593627-7 o lançamento foi julgado totalmente
improcedente, tratando-se de situação idêntica à dos autos; reitera a necessidade de notificação
da empresa prestadora de serviços.
b) É devida a aplicação retroativa da Ordem de Serviço n. 173/1997, dado que mais
benéfica.
c) Ausência de fundamentação legal, considerando-se as alterações trazidas pela Lei
n. 9.032/1995.
d) A empresa tomadora de serviços está isenta de responsabilidade solidária, dado
que os documentos anexos atestam que a empresa prestadora de serviço, pagou pontualmente as
quotas previdenciárias devidas em razão de serviços prestados no período de fevereiro até
dezembro de 1996, conforme o art. 16 da Ordem de Serviço 083/1993.
e) Inexistência de cessão de mão de obra, pois, nos termos do art. 31 da Lei
Orgânica da Previdência Social o tomador de serviço só responde solidariamente pelos
recolhimentos previdenciários se há contrato de cessão de mão-de-obra, não apenas com a
transferência do empregado para o estabelecimento do cessionário, mas sobretudo com á própria
cessão do poder de mando que a empresa cedente mantém sobre o seu empregado para a
empresa cessionária.
f) Descabimento da extensão da responsabilidade solidária aos serviços de
manutenção quando não há: cessão de mão de obra; trabalho pessoal e trabalho contínuo.
Considera que, quanto ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva,
os serviços não são contínuos. Assim, não há como distinguir e elaborar, no preço do contrato de
prestação de serviço, o valor do salário de um empregado que presta serviço de manutenção
durante algumas horas ou minutos de alguns dias da semana.
A Decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 459 a 466) negou
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
3
Julgou-se que, analisando todos os elementos contidos no processo, a continuidade
exigida se faz presente, principalmente quando se observa no contrato o seu prazo de duração e,
mais ainda, pelo período do lançamento efetuado, não procedendo assim, as alegações quanto à
inexistência de responsabilidade solidária.
Considerando-se que a empresa não comprovou terem sido efetuados os
recolhimentos, julgou-se que o débito ser mantido em sua totalidade, considerando a lavratura
dentro dos parâmetros legais vigentes.
O Despacho (fl. 477) informou a suspensão da exigibilidade do crédito, por força de
liminar em Mandado de Segurança n. 98.0031717-1, concedida em 15/12/1998.
Consta Petição da Procuradoria (fls. 481 e 482) para que os autos fossem
devolvidos de imediato à Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva RJ-SUL,
observadas as cautelas de praxe e Despacho da PGFN (fls. 200 e 201) para remeter os autos ao
Serviço de Orientação da Recuperação de Créditos da Delegacia da Receita Federal do Brasil-
Previdenciária RJ - Sul, para a remessa à DRJ.
A DRJ (fls. 488 e 499) determinou a realização de diligência Fiscal para verificar se
houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas fiscais de serviço
incluídas no presente lançamento fiscal, emitidas pela prestadora de serviços LUFETEC COM. INST.
MANUT. INDUST. LTDA, ou se a empresa foi fiscalizada com cobertura da contabilidade no período
do lançamento.
A Informação Fiscal (fls. 499 e 500) concluiu que não houve procedimento fiscal
com cobertura da contabilidade no período do lançamento e que não houve solicitação de
parcelamento do crédito tributário.
A empresa Lufetec Comércio e Serviços Ltda (fl. 529) demonstrou interesse em
parcelar a totalidade do débito, mediante a opção pelo Parcelamento Ordinário previsto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 15/2009.
A Contribuinte Cosan Combustíveis e Lubrificantes apresentou Resposta à
Diligência (fls. 546 a 548), requerendo o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, a
fim de que seja procedida a apuração dos pagamentos das contribuições previdenciárias, objeto
deste procedimento, por parte da prestadora de serviços, informando-se em seguida à requerente
o efetivo exercício do seu direito de defesa.
Solicitou, também, que após o cumprimento da ordem judicial, que haja a
devolução integral do prazo de 30 dias para manifestação defensiva sobre o teor e resultado das
diligências.
O Acórdão 12-32.281 (fls. 556 a 564) da 11a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de
19/07/ 2010 manteve o crédito em parte, excluindo apenas a Contribuições a Terceiros, em
atendimento ao Parecer CJ/MPAS n. 1.710/1999.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
4
Cientificada do lançamento em 23/12/2010 (fls.579), a empresa Cosan
Combustíveis e Lubrificantes interpôs Recurso Voluntário (fls. 581 a 585) em 21/12/2010 (fl. 595).
Nele, aduz:
a) O Mandado de Segurança n. 1999.02.01.052788-9 determinou verificar se houve
pagamento pela prestadora de serviço no período de autuação, todavia, não fora nestes autos
produzida a Informação Fiscal de forma completa.
b) A petição da prestadora de serviços manifestando interesse em parcelar o débito
não é motivo para o não atendimento da ordem judicial, devendo a verificação determinada pelo
TRF da 2a Região ser efetivamente realizada.
c) Requer a anulação da decisão e a conversão do feito em diligência, a fim apurar
se houve recolhimento pela prestadora no período de autuação fevereiro/1996 até
dezembro/1996.
d) Deve ser verificado e informado para Recorrente se houve pagamento pela
prestadora no período de autuação. Em seguida, pode ser verificado se os valores recolhidos estão
condizentes com a relação de empregados da prestadora no período de autuação.
e) Não há de se falar em responsabilidade solidária sem prova cabal do
inadimplemento.
f) Não houve cessão de mão de obra, não podendo ser mantida a autuação, dado
que a solidariedade somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-de-obra resultar em
subordinação jurídica com a tomadora dos serviços.
A Resolução n. 2201-000.542 (fls. 598 a 606) da 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, em Sessão de 02/02/2023 determinou a baixa do processo em
diligência para: (1) Verificar se a empresa prestadora de serviços efetuou recolhimentos de
contribuições previdenciárias nas competências em questão e (2) Verificar se o valor recolhido é
compatível com o número de segurados a informados na RAIS da prestadora ou qualquer outro
elemento de convicção que indique que a prestação de serviços em questão está coberta por
recolhimento previdenciário.
Em resposta, a Informação Fiscal (fls. 608 a 610) concluiu que:
(fl. 610) Com relação ao período de 02/1996 a 04/1996, a empresa prestadora de
serviços não efetuou nenhum recolhimento previdenciário.
No período de 05/1996 a 06/1996 não há qualquer recolhimento relativo a
segurado empregado, apenas uma pequena contribuição de contribuinte
individual de R$ 30,30.
Já com relação ao período restante, de 07/1996 a 12/1996, houve recolhimento
de contribuição previdenciária sobre segurados empregados, nos valores abaixo
discriminados: (...)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
5
De acordo com as informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB, e da
análise acima, conclui-se que o total dos valores recolhidos pela empresa
prestadora de serviços no período da prestação dos serviços NÃO é compatível
com o serviço prestado.
Ainda que se considere o batimento por competência, o que entendo não ser
viável pela falta de documentos fundamentais para essa análise, como a
apresentação de contrato de prestação de serviços íntegro e folhas de pagamento
específicas, uma compatibilidade parcial somente ocorreu no período de 07/1996
a 11/1996.
Cientificada em 08/08/2023 (fl. 614) a empresa Contribuinte Cosan Lubrificantes e
Especialidades Ltda apresentou Manifestação (fls. 621 a 624). Nela, aduz que:
a) Nos meses de julho/1996, agosto/1996, setembro/1996, outubro/1996 e
novembro/1996 foi apurado que o valor quitado pela prestadora é compatível com a massa
salarial dela no período. Assim, sem maiores debates, deve ser completamente afastada a
cobrança nos referidos meses diante do resultado da diligência realizada.
b) Nos demais meses de autuação (fevereiro/1996, março/1996, abril/1996,
maio/1996, junho/1996 e dezembro/1996) , ainda que eventualmente o recolhimento realizado
pela prestadora não tenha sido compatível com a massa salarial de todos empregados dela em
alguns meses, não há como afastar que o pagamento efetuado se referia especificamente aos
funcionários que estavam na prestação de serviço à requerente, ainda mais considerando as guias
GRPS apresentadas pela requerente (fls. 61/81) no processo em junho de 1997.
c) As guias juntadas aos autos evidenciam que houve o pagamento da contribuição
e devem, portanto, ser consideradas.
d) A própria Autoridade Fiscal reconhece na informação fiscal que o sistema atual
não contempla períodos antigos como de 1996 para obtenção de informações da RAIS. Tal fato
reforça que a mera busca nos sistemas de informática não é suficiente para imputar
responsabilidade ao contratante, sendo fundamental a verificação direta junto à prestadora dos
serviços, a real contribuinte.
e) No caso dos autos não houve cessão de mão de obra, o que por si só já é
suficiente para afastar a autuação, dado que o serviço prestado era de manutenção preventiva e
corretiva de bombas industriais, não era serviço de limpeza, asseio, vigilância e afins em que
ocorre de fato a cessão de mão de obra para tomadora.
f) reporta-se as suas manifestações anteriores, em especial ao recurso.
g) caso mantida a autuação, requer que sejam deduzidos os valores já satisfeitos
pela prestadora nos meses em que houve reconhecimento de recolhimento parcial e totalmente
cancelada a autuação nos meses de julho/1996 até novembro/1996.
É o relatório.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
6
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada do lançamento
em 23/12/2010 (fls. 614), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/12/2010 (fl. 595).
Valores recolhidos pela prestadora de serviços. Resultado de diligência fiscal.
Quanto aos meses de julho/1996 a novembro/1996, afirma a Recorrente que o
valor quitado pela prestadora é compatível com a massa salarial dela no período, conforme
resultado de diligência fiscal. Assim, requer que seja afastada a cobrança nos referidos meses.
Da análise da Informação Fiscal, verifica-se que a conclusão quanto ao tema foi de
que os valores recolhidos pela empresa prestadora não foram totalmente compatíveis. No
entanto, se feita uma análise por competência, houve compatibilidade no período de 07/1996 a
11/1996, como segue:
(fl. 610) Conclusão
De acordo com as informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB, e da análise
acima, conclui-se que o total dos valores recolhidos pela empresa prestadora de serviços
no período da prestação dos serviços NÃO é compatível com o serviço prestado.
Ainda que se considere o batimento por competência, o que entendo não ser viável pela
falta de documentos fundamentais para essa análise, como a apresentação de contrato de
prestação de serviços íntegro e folhas de pagamento específicas, uma compatibilidade
parcial somente ocorreu no período de 07/1996 a 11/1996.
Logo, assiste razão à Recorrente quanto a este ponto, devendo-se ser afastada a
cobrança dos referidos meses.
No que concerne os demais meses (fevereiro/1996 a dezembro/1996), aduz a
Recorrente que, ainda que eventualmente o recolhimento não tenha sido compatível com a massa
salarial de todos empregados dela em alguns meses, não há como afastar que o pagamento
efetuado se referia especificamente aos funcionários que estavam na prestação de serviço à
requerente, ainda mais considerando as guias GRPS apresentadas.
Considerando-se que houve pagamento insuficiente, persiste a responsabilidade
pelo pagamento, seja da prestadora, seja da tomadora mediante reponsabilidade solidária.
No entanto, não havendo nos autos a comprovação material da cessão de mão de
obra pela Contribuinte, não há como manter a responsabilidade solidária a ela atribuída, como se
verá adiante.
Responsabilidade solidária da tomadora de serviços. Cessão de mão de obra.
Alega a Recorrente que houve não houve cessão de mão de obra, caráter essencial
para a descaracterização da responsabilidade solidária a ela imputada. Defende que a própria
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
7
prestadora geriu e executou o serviço para o qual foi contratada: manutenção preventiva e
corretiva de bombas industriais.
Aduz que o serviço não era contínuo pois, em geral, a manutenção preventiva
ocorria de três em três meses. Já o serviço corretivo só acontecia em casos pontuais, quando
extraordinariamente necessário.
Conforme Relatório Fiscal, a cessão de mão de obra foi atribuída a tomadora, pois:
(fl. 330) 5- Tendo em vista que a empresa contratante no comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada,
incidentes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas
correspondentes aos serviços executados, nos termos da legislação pertinente,
quer seja pela no apresentação das GRPS devidamente preenchidas, ou porque as
guias apresentadas não atendem aos itens 3 e 3.1 da OS n 83/93, esta fiscalização
procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora, atribuindo-lhe a
responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
6- Por não dispor do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de
serviço e ou faturas, relativas aos serviços executados usamos as prerrogativas
contidas no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612192, para fazermos a
aferição indireta do presente débito. Para a apuração do salário-de-contribuição,
foram usados os percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OSANSS/DAF n
083/93, sobre o valor das notas fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia
da planilha em anexo, que também informa o código do Tipo de Despesa em que
foram lançadas as NFS, na Contabilidade.
No entanto, não há a demonstração da ocorrência da cessão de mão de obra. Em
nenhum momento a fiscalização aponta a ocorrência da cessão, limitando-se a atribuir a
responsabilidade mediante “contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço”, nos termos do relatório fiscal.
O Contrato que consta nos autos entre ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LIMITADA e
LUFETEC COM. INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. ME, é contrato de prestação de
serviços (fls. 373 a 378), além do Anexo I (fls. 379 a 381).
Da análise do contrato, verifica-se quanto a empregadora (prestadora de serviços):
(fl. 373) 4. EMPREGADORA
4.1. Para todos os fins de direito, a PRESTADORA realizará os serviços contratados como
empregadora autônoma, não existindo entre seus empregados, prepostos e
subcontratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a ESSO.
4.2. A ESSO reserva-se o direito de impedir o ingresso em suas instalações de empregados,
prepostos e/ou subcontratados da PRESTADORA que, a seu exclusivo critério, não se
tenham portado convenientemente em qualquer das instalações da ESSO ou enquadrado
nas hipóteses previstas na clausula 7.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
8
4.3. Os prepostos, empregados e/ou subcontratados da PRESTADORA deverão obedecer
aos regulamentos e normas de segurança do estabelecimento onde, eventualmente,
devem ser prestados, ainda que parcialmente, os serviços contratados, responsabilizando
a PRESTADORA pelo efetivo cumprimento das referidas normas. (...)
8. RESPONSABILIDADE
8.1. A PRESTADORA assume integral responsabilidade pelos atos de seus empregados,
prepostos e/ou subcontratados, comprometendo-se a ressarcir quaisquer danos que os
mesmos venham a causar a ESSO e ou a terceiros.
8.2. A PRESTADORA obriga-se a manter em dia os seguros exigidos por lei, bem como a
realizar seguro destinado a cobrir perdas e danos causados, a ESSO e/ou terceiros por ato
de negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos e/ou
subcontratados.
8.2.1. Sempre que solicitados pela ESSO, a PRESTADORA exibirá as apólices dos seguros de
que tratam os subitens 8.1 e 8.2, sob pena de rescisão contratual.
Logo, verifica-se que consta cláusula de autonomia da transportadora quanto aos
serviços contratados, estabelecendo explicitamente: “(...) não existindo entre seus empregados,
prepostos e contratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a ESSO”.
E mais, no item seguinte, há estipulação concreta acerca da dissociação das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias à tomadora de serviços, sendo atribuída total
responsabilidade à prestadora de serviços:
(fl. 374) 5.2 – no que diz respeito as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a
PRESTADORA obriga-se a cumpri-las rigorosamente, exibindo a comprovação respectiva à
ESSO, quando pela mesma solicitado, podendo a ESSO sustar o pagamento dos serviços
prestados e/ou dar o presente contrato por rescindido se a PRESTADORA não estiver em
dia com tais obrigações.
Ainda que tais pontos contratuais não elidam uma possível responsabilização
solidária para fins tributários, evidenciam que não se trata de contrato de cessão de mão de obra,
que em momento algum foi caracterizada pela fiscalização. É dizer, a cláusula contratual não se
sobressai à lei, pois, não elide o contribuinte da responsabilidade solidária, por si só.
Vez que no relatório fiscal não há elucidação pertinente a razão pela qual a
prestação de serviços poderia ser considerada cessão de mão de obra, a simples demonstração
legal e atribuição à tomadora pela não demonstração do pagamento não é suficiente a
caracterizar a responsabilidade solidária, neste caso.
Seria necessário demonstrar-se que, apesar de uma prestação de serviços, havia
cessão de mão de obra, demonstrando-se materialmente sua ocorrência. E, então, justificar-se-ia
a responsabilidade solidária da tomadora de serviços.
A cessão de mão de obra, por sua vez, não pode ser presumida pela autoridade
fiscal, dado que a fiscalização deve verificar a ocorrência do fato da obrigação corresponde:
O CTN normatiza como requisito essencial do Lançamento:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
9
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Este é o entendimento deste Conselho, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2000 a 31/12/2002 EMPRESAS TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO 11%.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra os
serviços de operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o
deslocamento de pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo,
cujo contrato obrigue a empresa contratada a manter equipe à disposição da
empresa contratante. A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de
modo que a menção abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a
retenção de 11% incidentes sobre os valores brutos das notas fiscais ou das
faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em tese, as empresas
tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços
mediante cessão de mão-de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade
fiscal, já que é ela quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação corresponde. (Processo n. 35464.003157/2003-75. Recurso Voluntário.
Acórdão no 2201-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 04/11/2020. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega).
Dado que não há a comprovação material da cessão de mão de obra, resta
prejudicada a análise da demanda e consequentemente a responsabilização da empresa
tomadora, razão pela qual os autos devem ser cancelados.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.780 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000034/2008-18
10

Fl. 643
DF CARF MF
Original